Tribunal: TJSP
Processo: 0000222-51.2016.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda fase, viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda fase, viável a integral compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime irretorquível. Parcial provimento.